Tribunal: TJES
Processo: 5000198-02.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000198-02.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
REPRESENTANTE: OSIAS GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000198-02.2020.8.08.0050

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Recorrido: OSIAS GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente o pedido autoral de desconstituição do débito, bem como o de indenização por danos morais.

Ainda, julgou improcedente o pleito de repetição do indébito, enquanto parcialmente procedente o pedido contraposto.

Irresignada, a parte Ré interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

A parte Recorrida encontra-se amparada pela gratuidade da justiça.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu a inexistência de débito imputado ao Requerente, ora Recorrido.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE ocorreu violação ao princípio da motivação das decisões, vez a ausência de análise do laudo de aferição do hidrômetro que demonstra a regularidade do medidor; QUE o ônus da prova é incabível à parte Ré; QUE inexistem danos morais ressarcíveis.

O julgamento do mérito recursal consiste em se analisar a pretensão de reforma do julgamento
a quo
.

Analisando as argumentações apresentadas pela parte Recorrente, bem como por todos os elementos constantes nos autos, observo não assistir razão à Requerida-Recorrente.

A relação material subjacente consiste em fornecimento de água pela parte concessionária Requerida à unidade consumidora registrada à parte Requerente.

A prova dos autos revela que, no caso concreto, no(s) mês(es) questionado(s) houve um aumento significativo e exponencial do consumo médio mensal aferido pelo medidor.

De pronto, convém destacar, por óbvio que o vazamento ocorrido no interior da unidade, não pode ser atribuído à concessionária Requerida.

Ocorre que no caso dos autos não existe nenhuma prova que demonstre o vazamento.

O vazamento dentro da unidade,
quando comprovado
, atrai para o consumidor a responsabilidade de pagamento da tarifa majorada pelo acréscimo na medição.

Quando não comprovado o vazamento
, mostra-se presumível a alegação de erro de aferição, afastando do consumidor o ônus de pagamento da fatura majorada, mormente quando a concessionária Requerida meramente tenha se limitado a confeccionar um laudo de aferição, com natureza particular e se prova de ciência e contraditório pelo consumidor.

Além disso, não apenas é inexistente prova de vazamento dentro da unidade, como também é inexistente elemento que revele indícios de vazamento no interior da unidade do consumidor, registrando-se que esses elementos probatórios prescindem de prova pericial e poderiam ser demonstrados facilmente por fotos ou depoimentos.

Tão logo demonstrada pelo consumidor a inconsistência na medição (
excessivamente superior à média pretérita
) a própria concessionária Requerida — do mesmo modo como prontamente confeccionou um laudo particular do medidor — poderia ter se dirigido à unidade do consumidor e, lá estando, ter buscado elementos probatórios de singela verificação que revelassem o vazamento interno, inclusive, com fotos ou indicação de paredes e/ou pisos úmidos e/ou molhados sem causa aparente etc.

Quando a concessionária de fornecimento de água limita-se a imputar o vazamento interno sem demonstrá-lo ou minimamente presumi-lo com algum indício, a(s) tarifa(s) questionada(s) merece ser desconstituída, adequando-a(s) à média de consumo mensal.

Confira-se a respeito, a jurisprudência neste particular:

«INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de água e esgoto – Alegação de cobrança abusiva –
Débito relativo a consumo em quantia elevada, muito além da média mensal – Não comprovação de que o Autor tenha utilizado os serviços cobrados – Não demonstração do débito ou de fundamentos hábeis a lhe fornecer lastro – Danos morais caracterizados
– Corte de fornecimento – Serviço essencial – Fixação do montante indenizatório de R$ 8.000,00 – Sentença reformada – Recurso provido (
TJSP
;

Apelação Cível 1002420-93.2019.8.26.0066; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2021; Data de Registro: 13/01/2021)»

«[...] 1.
Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, devem os valores das faturas serem adequados à média apurada nos meses anteriores. 2. Não se sustenta a alegação da recorrida de mera possibilidade de vazamento interno do imóvel, sem respaldo probatório
. 3. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança de valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito ou, o corte no fornecimento de água, porquanto a empresa não solucionou o problema extrajudicialmente. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (
TJMT
, 1019969-03.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)»

«[...] 4. Cabe ressaltar que o aumento excessivo e abrupto no consumo, sem razões, afasta a presunção de legalidade inerente aos atos praticados pela ré, com relação à fatura ora impugnada. 5. Portanto, a despeito de divergirem as partes acerca da origem do custo elevado da fatura, o significativo aumento do consumo de água leva à necessidade de efetiva demonstração da legitimidade da cobrança, não sendo suficiente a simples alegação de que se trata de vazamento ou consumo extraordinário.

6. Logo, tendo a ré alegado a ocorrência de vazamento interno, o que justificaria o consumo excessivo, cabia-lhe comprovar o fato, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, o que não ocorreu. Ademais, esse ônus não se mostra excessivo, considerando-se que a ré é especializada na atividade, não sendo plausível atribuir tal encargo ao autor, notadamente hipossuficiente na relação.

7. Desse modo, não havendo nos autos provas aptas a comprovar o motivo do excesso, e diante da discrepância entre a fatura indevidamente cobrada e a média de consumo do autor, correta a sentença que condenou a Corsan ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente do corte indevido. 8. Danos morais ocorrentes, em razão da suspensão do serviço. Mantido o quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 9. Desse modo, merece ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 (
TJRS
, Recurso Inominado 71008691818 — 0038822-04.2019.8.21.9000, Segunda Turma Recursal Cível, Comarca de São Jerônimo, unânime, Data de Julgamento: 30-10-2019, Publicação: 01-11-2019)»

«APELAÇÃO CÍVEL - AÇÕES CAUTELAR E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZACAO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - APELAÇÃO QUE ATACA SATISFATORIAMENTE A SENTENÇA HOSTILIZADA - RECURSO CONHECIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA -
CONSUMO AFERIDO EM TRÊS MESES ESPECÍFICOS QUE EXTRAPOLAM, EM MUITO, A MÉDIA HISTÓRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA - SUPOSTO VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO
- PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO INSTALADO, MUITO EMBORA TENHA RECONHECIDO TER FEITO PERÍCIA QUANDO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - ART. 333, INC. II, DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA - INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS RECONHECIDA -
CORTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA REALIZADO QUANDO JÁ RESTABELECIDO O PAGAMENTO DAS ÚLTIMAS FATURAS - ILEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PARA COBRANÇA DE DÍVIDA PRETÉRITA
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,00 - PRETENDIDA REDUÇÃO - INVIABILIDADE - QUANTUM FIXADO EM PATAMAR INFERIOR ÀQUELES QUE VEM SENDO OBSERVADO POR ESTE COLEGIADO - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (
TJPR
- 12ª C.Cível - AC - 1646780-2 - Curitiba -

Rel.: Juiz Antonio Domingos Ramina Junior - Unânime -

J. 16.08.2017 - DJ: 2100 28/08/2017)»

«[...] 1.
Há falha no serviço prestado pela CAESB se a tarifa de água e esgoto aponta consumo e valor completamente destoantes do consumo médio mensal da residência. 2. Deferida a inversão do ônus probatório na fase de instrução, caberia à fornecedora do serviço a comprovação do regular funcionamento do hidrômetro e da alegada existência de vazamento na residência do consumidor
. 3. Os valores cobrados por falta de acesso para o corte de água, bem como por violação ao corte estão previsto no Decreto 20.590/06, sendo regular a sua cobrança. 4. Negou-se provimento a ambos os apelos (
TJDFT
, Acórdão 910163, 20110110579985APC, Relator: Sérgio Rocha, Revisor: James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 16/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada)»

«[...]
Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis para a cobrança, limitando-se a prestadora do serviço a afirmar que o aparelho de medição está em regular funcionamento e não constatada a ocorrência de vazamentos, deve o valor da conta ser reajustado pela média apurada nos seis meses anteriores. Precedentes desta Corte
. Recurso conhecido e provido (
TJDFT
, Acórdão 450736, 20080110444495APC, Relator: Souza e Avila, Revisor: Dácio Vieira, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2010, publicado no DJE: 30/9/2010. Pág.: 112)»

A respeito dos danos morais, mesmo que inexistente a negativação do nome do consumidor, o mero corte no fornecimento autoriza sua caracterização in re ipsa.

A fixação dos danos morais, conforme de sedimentada jurisprudência do STJ, é fixada pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em
dez por cento
sobre o valor da condenação (Lei nº 9.099/95, art. 55).

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
NEGADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.